Tribunal: STF
Processo: ARE 1398410
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DIRETORA DE ESCOLA - Pretensão de que o tempo de efetivo exercício nas funções de Diretora seja considerado como hábil à aposentadoria especial de magistério - Não cabimento - Impetrante nomeada no cargo efetivo de Diretora de Escola - Exercício da função de Diretora que não decorreu de promoção - Investidura originária que não integra a carreira do magistério - Inteligência do decidido na ADI nº 3772, pelo Supremo Tribunal Federal - Precedentes - Segurança denegada - Sentença mantida. Apelo desprovido” (e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República ao argumento de que “o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo [Lei Complementar estadual n. 836/1997], é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial” (fl. 8, e-doc. 10).



    Pede “seja reformado para reconhecer a possibilidade do computo do tempo de serviço público exercido na direção de escola para fins de concessão da aposentadoria especial de magistério e abono de permanência, culminado no provimento do presente Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento do recurso em relação à al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 12).



    A agravante sustenta que “a matéria em testilha já foi objeto de julgamento da ADI 3.772/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da norma legal à casos idênticos ao presente” (fl. 6, e-doc. 14).



    Assevera que “não se tem dúvidas acerca da viabilidade do Extraordinário com fulcro na alínea ‘c’ do artigo 102 da Constituição da República” (fl. 7, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assentou ser a agravante ex-professora que ingressou, por provimento originário, na carreira de diretora de escola, não beneficiada com a aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gianete Aparecida da Silveira Franco Bermejo, servidora pública estadual, em face da Dirigente Regional da Diretoria de Ensino da Região de Itapevi, objetivando a concessão da segurança para que seja computado como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido em classe de especialista de educação e/ou suporte pedagógico, como tempo hábil à aposentadoria especial do magistério, bem como, por consequência, a expedição da respectiva certidão de liquidação de tempo de contribuição. (…)



    Consta dos autos que a impetrante teve indeferido seu pedido de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial, em razão de não ser computado o período em que exerceu o cargo de Diretora de Escola. (…)



    Na espécie, porém, verifica-se pela informação constante na Certidão de Contagem de Tempo de Serviço (fls. 28/32) que a impetrante foi exonerada a pedido ‘a partir de 02/01/02 DOE 11/01/02. Nomeada como Diretor de Escola, conforme DOE 29/09/01 com posse e exercício a partir de 02/01/02.’ (fl. 29). 



    Note-se, assim, que o exercício das funções de Diretora de Escola não decorreu da promoção da impetrante na carreira do Magistério, iniciada em 13.03.1987 (fl. 27), mas sim, de nomeação ao cargo de Diretora de Escola, em 29.09.01, com posse e exercício a partir de 02/01/02 (fl. 29 Certidão de Contagem de Tempo). 



    Assim, considerando a exoneração do cargo de professor, tem-se que o exercício da função de Diretor se deu mediante investidura originária, e não decorrente da carreira do magistério. A aposentadoria especial só pode ser concedida aos docentes (Professor de Educação Básica I e II, em exercício nas unidades escolares ou nas funções de Professor Coordenador, Vice-Diretor e Diretor de Escola). Como a impetrante não mais integrava a carreira de magistério, não há como deferir que o tempo exercido no cargo de Diretor seja computado para fins de aposentadoria especial” (fls. 2-5, e-doc. 6).



    No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (DJe 27.3.2009).



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “(…) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial“ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 836/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.111.653-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF.III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.114.725-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5 º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.065.966 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas nos: ARE n. 1.270.116, de minha relatoria, DJe 1º.7.2020; RE n. 1.389.810, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.7.2022; ARE n. 1.387.172, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.6.2022; e ARE n. 1.329.175, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.6.2022.



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL.  C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.336.424-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 10.362/2011. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE ENSEJADORA. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Municipal nº 10.362/2011, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.277.949-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora